Tribunal: TJSP
Processo: 0001711-42.2017.8.26.0617
Classe: Apelação Criminal / Furto Qualificado
Órgão julgador: Ivana David
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-03-09
Data de publicação: 2021-03-10

Ementa:
DELITOS DE FURTO QUALIFICADO E ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR (CP, ARTS. 155, § 4o, I E III, E 311, C.C. O ART. 69) – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA FUNDADA NA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – INSURGÊNCIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO VISANDO A CONDENAÇÃO PELOS CRIMES, AFASTADA TÃO SOMENTE A QUALIFICADORA REFERENTE AO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO.
CABIMENTO – AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS QUE RESTARAM BEM PROVADAS

Ementa:
DELITOS DE FURTO QUALIFICADO E ADULTERAÇÃO DE SINAL IDENTIFICADOR (CP, ARTS. 155, § 4o, I E III, E 311, C.C. O ART. 69) – SENTENÇA ABSOLUTÓRIA FUNDADA NA INSUFICIÊNCIA DE PROVAS – INSURGÊNCIA DO MINISTÉRIO PÚBLICO VISANDO A CONDENAÇÃO PELOS CRIMES, AFASTADA TÃO SOMENTE A QUALIFICADORA REFERENTE AO ROMPIMENTO DE OBSTÁCULO.
CABIMENTO – AUTORIA E MATERIALIDADE DELITIVAS QUE RESTARAM BEM PROVADAS PELO ACERVO PROBATÓRIO DOS AUTOS, OBSERVADOS OS DEPOIMENTOS INSUSPEITOS DE TESTEMUNHAS POLICIAIS, ALÉM DA APREENSÃO DA 'RES' NA PROPRIEDADE RURAL DO ACUSADO – QUALIFICADORA DO EMPREGO DE CHAVE FALSA BEM PROVADA PELA PROVA PERICIAL – TROCA DE PLACAS DE VEÍCULO AUTOMOTOR QUE CONFIGURA O CRIME PREVISTO NO ARTIGO 311, CAPUT, DO CÓDIGO PENAL – PRECEDENTES – SENTENÇA REFORMADA PARA CONDENAR O RÉU, NOS TERMOS DA IRRESIGNAÇÃO MINISTERIAL – DOSAGEM DAS PENAS COM OBSERVÂNCIA DAS NORMAS LEGAIS, ESTIPULANDO-SE REGIME INICIAL MAIS GRAVOSO E NÃO SENDO RECOMENDÁVEL QUALQUER BENESSE – RECURSO PROVIDO.